Tribunal: TJMT
Processo: 1034437-80.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034437-80.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAFAEL CHAVES MAIA - CPF: 029.333.081-69 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROPAGANDA ENGANOSA - CONSTRUTORA QUE DIVULGA A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TRIBUTO (ITBI) E TAXA DE REGISTRO DO IMÓVEL - COBRANÇAS POSTERIORES À ASSINATURA DO CONTRATO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo provas acerca da propaganda informando a gratuidade de ITBI e registro em cartório, deve a parte ré ressarcir os valores gastos a esse título, bem como indenizar os danos morais suportados pelo consumidor.

2. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

3. É cabível a repetição de indébito em dobro, mormente quando nítida a conduta dolosa perpetrada pela ré ao utilizar-se de propaganda enganosa, prevalecendo da fraqueza do consumidor para impelir-lhe produto através de proposta que, na realidade, nunca é implementada.

4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa” n.º
1034437-80.2019.8.11.0041,
movida em seu desfavor por
RAFAEL CHAVES MAIA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte ré a restituir dobro a quantia de R$ 1.585,49 (mil quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) à parte autora, que deverá ser atualizado no importe de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do pagamento indevido; ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir da data da sentença, conforme dispõe a Súmula n.º 362 do Superior Tribunal de Justiça, incidindo-se ainda taxa de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a ré e apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da responsabilidade do adquirente pelo pagamento da taxa cartorária e ITBI relativos ao imóvel, haja vista que “
as imagens juntadas pela Apelada aos autos não corroboram com as suas alegações, tendo em vista, que informa tão somente atinente a gratuidade do registro e ITBI de forma genérica, vez que ela não colaciona aos autos que à época da compra da unidade ela fazia jus a essa gratuidade
”.

Menciona que “
não há nos autos qualquer prova de que o empreendimento Parque Chapada do Mirante fizesse parte da promoção
” bem como que “
à época da compra da unidade, o empreendimento onde encontra-se localizada a unidade da parte autora não constava como participante de nenhuma promoção
”.

Diante do exposto, expõe a apelante que não há o que se falar em restituição das referidas taxas, tampouco resta caracterizado dano moral no caso em apreço, motivo pelo qual deve a sentença recorrida ser reformada.

A parte autora e ora apelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, considerando que a ré apresentou publicidade enganosa que vinculava à isenção do ITBI e registro, induzindo o consumidor a erro, pugna pela manutenção da sentença com a consequente condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos causados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa” n.º 1034437-80.2019.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte ré a restituir dobro a quantia de R$ 1.585,49 (mil quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) à parte autora, que deverá ser atualizado no importe de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do pagamento indevido; ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir da data da sentença, conforme dispõe a Súmula n.º 362 do Superior Tribunal de Justiça, incidindo-se ainda taxa de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora ter adquirido da empresa ré um apartamento no bairro Alameda, denominado Chapada do Mirante. Ainda, menciona que em todas as publicidades do empreendimento a ré informa acerca da isenção do ITBI e do registro, aduzindo serem grátis, bem como os benefícios do programa minha casa minha vida.

Cita que “
além da matriz e várias faixas pela cidade, existem folders, anúncios no facebook, instagram, fachada das filiais e nas próprias obras a informação de que o ITBI e registro são grátis para quem adquirir um MRV
”.

Contudo, ao contrário do anúncio, além de ter que pagar 10 (dez) parcelas de R$ 80,00 (oitenta reais) cada para que a ré resolvesse a parte burocrática de registro do imóvel, esta passou a cobrar o valor do ITBI, sob pena de não entregar o imóvel, entre outras sanções.

Assim, aduz a parte autora ter sido obrigada a pagar as ilegítimas cobranças para que pudesse pegar as chaves do apartamento adquirido.

Expõe que após inúmeras tentativas de acordo, restando todas infrutíferas, sem alternativa, ingressou com a presente demanda, a fim de que seja ressarcido pelos danos sofridos.

Sentenciando o feito, reconhecendo ter restado demonstrada a publicidade enganosa praticada pela ré para captar clientes e evidenciando a falha na prestação de seus serviços, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Dessa forma, verifica-se que o autor acostou aos autos documentação hábil a comprovar que, apesar de a ré veicular publicidade acerca de registro de imóvel e ITBI grátis em relação à unidade adquirida, teve que despender R$ 1.585,49 (mil quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) para que seu imóvel fosse registrado (id. 143366245).

Por outro lado, a ré deixou de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, não se desincumbindo, portanto, de seus ônus probatórios, haja vista ter apresentado defesa totalmente genérica e desacompanhada de documentação hábil a comprovar suas alegações.

Diante do caso em tela, necessário esclarecer que o inciso III do artigo 6.º do Código de Defesa do Consumidor estabelece é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Ainda, estabelece o artigo 30 do mesmo código que toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Por fim, o artigo 37 do código consumerista versa que,
in verbis
:

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1º É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

§ 2º É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.

§ 3º Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço.

Partindo dessas premissas, considerando ter a ré veiculado publicidade acerca de registro de imóvel e ITBI grátis para a unidade adquirida pelo autor, bem como ter cobrado valores do autor para que este tivesse seu imóvel registrado, deve esta ressarcir os valores gastos, bem como indenizar os danos morais suportados pelo consumidor, conforme o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
PROPAGANGA ENGANOSA
-
CONSTRUTORA QUE DIVULGA A INSENÇÃO DO PAGAMENTO DE TRIBUTO (ITBI) E TAXA DE REGISTRO DO IMÓVEL
- COBRANÇAS POSTERIORES À ASSINATURA DO CONTRATO -
PRETENSÃO À
MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA E REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO -
POSSIBILIDADE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores, para que se abstenham de adotar condutas causadoras de danos
. 2. É cabível a repetição de indébito em dobro, mormente quando nítida a conduta dolosa perpetrada pela ré ao utilizar-se de propaganda enganosa, prevalecendo da fraqueza do consumidor para impingir-lhe produto através de proposta que na realidade, nunca é implementada. (TJMT - N.U 1000907-51.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - REJEITADA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - ISENÇÃO DE ITBI E DE REGISTRO -
PROPAGANDA ENGANOSA VERIFICADA
-
DANO MORAL
-
CONFIGURADO
- MAJORAÇÃO DANO MORAL - POSSIBILIDADE - DANO MATERIAL - COMPROVADO - DEVOLUÇAÕ EM DOBRO DO VALOR PAGO - ART. 42 CDC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPA LTDA - DESPROVIDO - RECURSO JANDERSON DE JESUS CARNAIBA - PROVIDO.
Havendo provas acerca da propaganda informando a gratuidade de ITBI e REGISTRO EM CARTÓRIO, deve a parte Ré ressarcir os valores gastos a esse título, bem como indenizar os danos morais suportados pelo consumidor
. [...] 1- Havendo provas de propagandas informando a gratuidade de ITBI e registro a quem adquirisse apartamento vendido pela requerida, e havendo posterior cobrança, deve ser reconhecida prática abusiva, com dever de ressarcir os valores gastos pelo consumidor. 2- [...]. 3- ‘O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.’ (Art. 42, Parágrafo único, CDC).” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 1011202-07.2019.8.11.0002, Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. em 1º/07/2020, DJE 03/07/2020) (g.n.). (TJMT - N.U 1018254-97.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022)

Assim, verificado o evento moralmente danoso, surge a necessidade de reparação do prejuízo.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a tít
ulo de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

No que tange a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, disciplina o § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A corroborar o exposto acima, insta transcrever o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL POR PROPAGANDA ENGANOSA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. PROPAGANGA ENGANOSA. CONSTRUTORA QUE DIVULGA A INSENÇÃO DO PAGAMENTO DE TRIBUTO (ITBI) E TAXA DE REGISTRO DO IMÓVEL. COBRANÇAS POSTERIORES À ASSINATURA DO CONTRATO. PRETENSÃO À MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA E
REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO
–
POSSIBILIDADE
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores, para que se abstenham de adotar condutas causadoras de danos.
É cabível a repetição de indébito em dobro, mormente quando nítida a conduta dolosa perpetrada pela ré ao utilizar-se de propaganda enganosa, prevalecendo da fraqueza do consumidor para impingir-lhe produto através de proposta que na realidade, nunca é implementada
. (TJMT - N.U 1044106-26.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

Desse modo, considerando que a parte autora foi cobrada em quantia indevida, esta tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Diante do exposto, tem-se que deve ser majorado os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte autora para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022